Tribunal: STF
Processo: ARE 1467752
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 20) interposto pelo Município de São Paulo/SP contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 18) fundada na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o o Município de São Paulo/SP sustenta não pretender debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    Argumenta ser incompatível com o regime de remuneração por subsídio, previsto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, o recebimento de outras vantagens não previstas na lei que cria o regime em caso de servidor público dos quadros da saúde, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.404.



    Ressalta que "tal como a segurança pública, tratada no aresto acima transcrito, a área de saúde exige comprometimento e atuação 24h por dia, 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno."



    Destaca que "o exercício de suas atribuições/funções no período noturno não é excepcionalidade e, com a adoção do Regime de Subsídio, eventuais parcelas anteriormente pagas, que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo tais como o adicional noturno, ora discutido, foram incorporadas à parcela única paga a titulo de subsidio." 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



     O acórdão recorrido (eDoc. 10), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 13), restou assim ementado:



    Recurso Inominado. Servidora publica municipal. Lei Municipal nº 16.122/15. Adesão ao regime de subsídio. Preensão de recebimento de adicional noturno no regime de subsídio. Admissibilidade. Tese fixada no PUIL nº 0000230-59.2022.5.26.9000. Pagamento devido. Reflexos devidos. Sentença mantida. Recurso improvido.



    O órgão judiciário de origem analisou a legislação local (Lei estadual n. 16.122/2015) para concluir pela manutenção da sentença que condenou o recorrente a pagar à parte recorrida o adicional noturno.



    Rever o posicionamento oriundo do Colégio Recursal passaria, necessariamente, pela interpretação de lei local, daí incidindo na espécie o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em contexto idêntico, os seguintes precedentes: ARE 1.449.913/SP ( DJe 10/8/2023) e ARE 1.450.382/SP ( DJe 16/08/2023), ambos de relatoria do ministro Cristiano Zanin; ARE 1.449.742/SP ( DJe 2/08/2023), ARE 1.450.023/SP ( DJe 4/08/2023) e ARE 1.450.689/SP ( DJe 14/08/2023), todos de relatoria da ministra Rosa Weber; ARE 1.458.982/SP, ministro Edson Fachin (Dje 18/10/2023); e ARE 1.450.379/SP, ministro Alexandre de Moraes (DJe 22/9/2023). 



    Na mesma linha, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.283.358 AgR/RJ, ministro Luiz Fux; Plenário; DJe 1/3/2021)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    (ARE 1.343.695/AL, ministro Nunes Marques; Segunda Turma; DJe 17/10/2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. [...]



    (RE 1.302.324 AgR/CE, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma; DJe 7/4/2021)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente